Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA MÉDIA. NÃO REABILITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código Penitenciário do Distrito Federal especificou o prazo de 3 (três) meses para a reabilitação de comportamento diante da prática de falta média.

2. As faltas médias não reabilitadas podem caracterizar comportamento carcerário inadequado, impedindo o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal.

3. Recurso desprovido.